Tribunal: TJES
Processo: 5007477-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
7477
-
87
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação aos

incisos II e X do artigo 49 da Portaria 332-S de 02/07/2003.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007477-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
7477
-
87
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação aos

incisos II e X do artigo 49 da Portaria 332-S de 02/07/2003.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em 06 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
7477
-
87
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BRENO DE AZEVEDO DE SÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
BRENO DE AZEVEDO DE SÁ
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao Agravo a Execução Penal interposto pelo embargante.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de
omissão em relação aos

incisos II e X do artigo 49 da Portaria 332-S de 02/07/2003 que não se aplicam ao caso concreto.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
saneamento das omissões apontadas.

Sem
Contra
rrazões.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que este não teria
se manifestado em relação aos

incisos II e X do artigo 49 da Portaria 332-S de 02/07/2003 que não se aplicam ao caso concreto
.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
In casu
,

nota-se que o

agravante descumpriu ordem para não fumar dentro do presídio, caracterizando falta de natureza grave. Conforme definida no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que inobserva os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.

2.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. Apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do
embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)